Tribunal: STF
Processo: AI 95149
Classe: AI
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1984-02-03
Data de publicação: 1984-02-03

Ementa:
- MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. PROVIMENTO, EM COMISSAO, DO CARGO DE
SUBPROCURADOR DA JUSTIÇA MILITAR. LEI N. 6788/80, REESTRUTURADORA
DAS CARREIRAS DO MINISTÉRIO PÚBLICO DA UNIÃO.
O DESDOBRAMENTO DE CARGO DE CARREIRA E CARGO DE PROVIMENTO EM
COMISSAO, POR INTEGRANTE DA CARREIRA DO MINISTÉRIO PÚBLICO, COMO
PREVE A LEI IMPUGNADA, QUE REESTRUTUROU AS CARREIRAS DO MINISTÉRIO
PÚBLICO DA UNIÃO, NÃO AFRONTA O TEXTO CONSTITUCIONAL, QUE SE REFERE
AO PROCURADOR-GERAL DA REPUBLICA COMO CHEFE DO MINISTÉRIO PÚBLICO E
AO INGRESSO NA CARREIRA MEDIANTE CONCURSO DE PROVAS E TITULOS.
NÃO SE APRESENTA RELEVANTE A ARGÜIÇÃO DE AFRONTA AO PAR-1 DO ART-95
DA LEI MAGNA. INVIABILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CORRETO O
DESPACHO QUE O INADMITIU. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.